Tribunal: TJMT
Processo: 1041641-94.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041641-94.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Locação de Imóvel, Despejo para Uso Próprio]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROMARIO HUMBERTO DAMASCENO - CPF: 042.067.351-23 (ADVOGADO), TUMBIKA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - CNPJ: 15.670.842/0001-28 (AGRAVANTE), BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA - CPF: 488.518.501-78 (AGRAVADO), ODAIR APARECIDO BUSIQUIA - CPF: 387.270.809-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR DE DESOCUPAÇÃO. ART. 59, § 1o, VIII, DA LEI DO INQUILINATO. CONTRATO COM PRAZ
O DETERMINADO. CAUÇÃO PRESTADA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de despejo por término de contrato de locação não residencial, concedeu medida liminar para determinar a desocupação do imóvel no prazo de 15 dias, com fundamento no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/1991.

II. Questão em discussão

2.
As questões em discussão consistem
em

saber
se
foram
preenchidos
os requisitos legais para concessão da liminar de despejo por término
do prazo
d
o contrato

e se
a prestação da caução foi válida e tempestiva.

III. Razões de decidir

3. O contrato de locação, firmado com prazo determinado e cláusula de não renovação, teve termo final em 14/09/2025, sendo a ação de despejo proposta em 10/10/2025, dentro do prazo legal de 30 dias previs
to no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n.
8.245/1991.

4. A caução de três aluguéis foi efetivamente prestada antes da execução da medida, satisfazendo os requisitos formais legais.

5. A reunião entre as partes com vistas à desocupação amigável não configurou novação ou aditamento contratual, tampouco afastou o fundamento legal do despejo por término do prazo.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. É cabível a concessão de liminar de despejo com base no art. 59, § 1o, VIII, da Lei n. 8.245/1991, quando verificado o término do contrato de locação não residencial, com cláusula expressa de não renovação e proposta a ação em até 30 dias após o termo final.

2
. A caução exigida pela lei pode ser prestada após a decisão liminar, desde que antes da execução do despejo.
”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n.
8.245/1991, art. 59, § 1o, VIII.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI 1017533-98.2025.8.11.0000, Rel. Des. Tatiane Colombo, j. 22/10/2025; AI 1029238-93.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 14/10/2025; AI 1004872-87.2025.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto A. da Rocha, j. 23/04/2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
TUMBIKA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

em face de decisão proferida pela Juíza de Direito

Sinii
Savana Bosse Saboia Ribeiro, da 10a Vara
Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
Ação de Despejo por Término d
o
Prazo de Vigência do Contrato com Pedido Liminar n. 1104713-29.2025.8.11.0041
, ajuizada por
BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA
, deferiu
o pedido liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel pela parte
requerida
,
ora agravante,
no prazo de 15
(quinze)
dias,
sob pena
de desocupação coercitiva a partir do final deste prazo, inclusive com
reforço policial e arrombamento
caso necessário, com base no art. 59, § 1o, VIII, da Lei
n.
8.245/1991 (ID:
330572355
).

Em suas razões recursais, a
agravante alega, em síntese,
q
ue
exerceu
a
posse dos boxes 03 e 04, mediante contrato de locação firmado com a empresa Beira Rio Hortifrutigranjeiros em 14/09/2017, com vigência até 14/09/2025. Prossegue afirmando que a cessão dos direitos sobre os referidos boxes
ao agravado
(ocorrida em 03/03/2021) teria ocorrido sem notificação formal à locatária, violando o direito de preferência previsto
na
Lei do Inquilinato.

Assevera que os instrumentos contratuais e
termos
aditivos acostados aos autos
de origem
teriam sido produzidos sem respaldo fático, com
assinaturas lançadas por quem não mais integrava o quadro societário da
agravante
, o que, em seu entender, põe em dúvida a autenticidade e validade dos títulos invocados como fundamento do despejo.

Argumenta também que a
caução exigida para a concessão da liminar
foi prestada
somente após
a decisão que determinou a desocupação,
em

violação
ao art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato, que condiciona a medida à prévia prestação de garantia equivalente a três meses de aluguel.

Aduz que seria
inaplicável, no caso concreto, a hipótese do art. 59, § 1o, VIII
, uma vez que o próprio agravado teria narrado
a
realização de uma reunião em 02/09/2025, na qual se teria ajustado a entrega futura do imóvel, circunstância que configuraria verdadeira prorrogação ou aditamento contratual, afastando o fundamento de término do contrato exigido pelo dispositivo legal para amparar o despejo liminar.

Alega
a
ilegitimidade ativa
do autor da ação de despejo, uma vez que o termo aditivo contratual
datado de 03/03/2021
no qual o agravado passou a figurar como locador do contrato foi assinado por Paulo Sérgio Anacleto, que é ex-sócio da
empresa agravante
, desligado do quadro societário desde 05/02/2019, o que tornaria ineficaz o aditamento
em relação à
locatária
.

Com base em tais considerações,
pugna pela concessão de efeit
o suspensivo à decisão agravada e, no mérito,
requer
sua reforma integral
, para revogar a liminar
de desocupação concedida na origem
, ou, subsidiariamente,
a dilação de prazo
para desocupação do imóvel, pelo
período mínimo de 90
(noventa)
dias
.

O pedido de concessão de efeito suspensivo foi indeferido (ID:
331457360
).

Apesar de regularmente intimado, o agravado não apresentou contrarrazões (ID:
339365357
).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Colenda Câmara:

Na origem, e
xtrai-se que
BENEDITO CARLOS BRITO UEMURA

ajuizou
Ação de Despejo por Término do Prazo de Vigência do Contrato com Pedido Liminar n. 1104713-29.2025.8.11.0041
em desfavor de
TUMBIKA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
,
pleiteando a concessão
de medida
liminar
para determinar a desocupação imediata do imóvel locado
para a
pessoa jurídica requerida, oferecendo como caução o depósito judicial referente a 03 (três) aluguéis
,
com fundamento no
art. 59, § 1o,
VIII,
da Lei n. 8.245/91
.

Ao apreciar a demanda, o Magistrado
a quo
deferiu o pedido
,
nos seguintes termos:

(...)

Trata-se de ação de despejo por término de prazo de vigência do contrato com pedido de liminar, ajuizada por
Benedito Carlos se Brito Uemura
em desfavor de
Tumbika
Comércio de Produtos Alimentos Ltda.

EPP
, na qual alega que é o legítimo proprietário da posse de dois imóveis/boxes
3
e 4, localizados dentro do complexo da CEASA (centro de distribuição de hortifrutigranjeira), situados na Avenida Pedro Paulo de Farias Júnior, s/n, Distrito Industrial de Cuiabá/MT. Afirma que adquiriu os direitos sobre os imóveis por meio de contrato de cessão de direitos e benfeitorias, tendo celebrado contrato de locação com a requerida em 14/09/2017.

Sustenta que o contrato de locação foi celebrado com prazo de vencimento para o dia 14/09/2025, com previsão expressa de não renovação e obrigação da locatária de devolver os boxes desocupados de pessoas e coisas. Relata que em 02/09/2025, reuniu-se com o sócio da requerida, Sr. José Luiz
Fugiwara
, para tratar da devolução dos boxes, tendo ficado ajustada a entrega para o dia 01/10/2025. Contudo, afirma que a requerida não desocupou o imóvel na data acordada.

Ao final pugna pela concessão da liminar para determinar a desocupação do imóvel, oferecendo como caução o depósito judicial referente a 03 (três) aluguéis.

No que tange ao pedido liminar, o art. 59, da Lei no 8.245/91 assim determina:

(...)

Dessa forma, a liminar por denúncia vazia pode ser concedida caso o locador não possua mais interesse na manutenção do contrato não residencial, o qual vigora por tempo indeterminado, desde que preenchidos dois requisitos básicos: a prestação de caução e que a ação de despejo tenha sido proposta no prazo elencado no supracitado dispositivo.

Na hipótese
,
verifico que parte autora colacionou a cópia do Contrato de Locação para uso Comercial (id. 211186959 e 211186960), com prazo determinado, com término previsto para 14.09.2025, e na cláusula quarta prevê que ser “vedado novação e/ou renovação do contrato de locação”. A ação de despejo foi proposta em 10.10.2025, ou seja, dentro do prazo de 30 (trinta) dias estabelecido pela lei.

Sobre o tema, colha-se o julgado:

(...)

Por outro lado, o deferimento da medida antecipatória está condicionado ao oferecimento de caução, em razão do perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Isso porque, cumprido o mandado de despejo, o proprietário do imóvel poderá impossibilitar o retorno ao
status quo ante
, ao alugar ou alienar o bem a terceiro.

Diante do exposto, com base no art. 59, § 1o, inciso VIII, da Lei 8.245/1991,
DEFIRO
o pedido de liminar para determinar a desocupação voluntária do imóvel pela parte ré, no prazo de 15 dias,
sob pena
de desocupação coercitiva a partir do final deste prazo, o que desde já defiro, inclusive com reforço policial e arrombamento, caso necessário.

Apresentada a caução, lavre-se o respectivo termo. Após, expeça-se o necessário para cumprimento pelo plantão.

Cientifiquem-se eventuais sublocatários e ocupantes.

(...) (ID: 212025125, na origem
)

Irresignado, o
agravante interpôs o presente recurso, por meio do qual intenta
a reforma da decisão recorrida.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre consignar que o agravo de instrumento é um recurso
secundum
eventum
litis
, ou seja, tem a sua matéria de análise restrita ao acerto ou desacerto técnico

da decisão recorrida, não podendo extrapolar para a matéria de fundo, nem para asque não foram deduzidas em primeiro grau,
sob pena
de supressão de instância.

Após detida análise
dos autos
, vislumbra-se que o recurso
não comporta
provimento
.

A controvérsia recursal cinge-se à
análise acerca da possibilidade de concessão da
medida liminar de despejo em desfavor da empresa locatária, ora agravante, determinando a desocupação do imóvel locado no prazo de 15
(quinze)
dias,
sob pena
de desocupação coercitiva, com base no art. 59, § 1o, in
ciso VIII, da Lei n. 8.245/1991.

Discute-se, em especial, se foram regularmente preenchidos os requisitos legais para o deferimento da medida liminar de despejo por denúncia vazia, no contexto de contrato de locação não residencial com prazo determinado e cláusula de não renovação, bem como se há vícios materiais que comprometam a validade do instrumento contratual ou a legitimidade da parte autora para pleitear a medida.

Sobre o tema,
o artigo 59da Lei
n. 8.245/91
(Lei de Locações)
prevê as hipóteses em que será possível a concessão da medida liminar de despejo para desocupação do imóvel no prazo de 15 (quinze) dias, desde que prestada caução equivalente a 03 (três) meses de aluguel.

Nesse contexto, o
art. 59, § 1o, in
ciso VIII, da Lei n.
8.245/1991
possibilita a concessão da medida nos casos de
término do pra
zo de locação não residencial, desde que tenha
sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo
. A propósito, vejamos:

Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário.

§ 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente de audiência da parte contrária e desde que
prestada
a
caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo:

(...)

VIII – o término do prazo de locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

Sobre o tema, reconhecendo a possibilidade de concessão do despejo liminar
em casos de término do prazo do contrato de locação não residencial, desde que observado o prazo legal de propositura da ação de despejo
, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça
:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA CUMULADA COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. TÉRMINO DO PRAZO CONTRATUAL. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. TEMPESTIVIDADE DA AÇÃO. SUSPENSÃO DO PRAZO PELA PROPOSITURA DE AÇÃO RENOVATÓRIA. CAUÇÃO PRESTADA. REQUISITOS DO ART. 59, §1o, VIII, DA LEI No 8.245/91 PREENCHIDOS. IRRELEVÂNCIA DA DISCUSSÃO SOBRE GARANTIA LOCATÍCIA. QUITAÇÃO POSTERIOR DOS ALUGUÉIS. CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO AFASTA O DIREITO À RETOMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(...)
3
.
A denúncia vazia (art. 59, §1o, VIII) exige apenas: término do prazo de locação não residencial, notificação do intento de retomada e ajuizamento da ação em até 30 dias, com caução equivalente a três aluguéis
; a discussão sobre garantia locatícia é impertinente porque só incide na hipótese do inciso IX (inadimplemento).
(...)
5
.
Comprovada a prestação de caução de três aluguéis nos autos de origem, mostra-se presente o requisito específico para a liminar de desocupação
.
(...)
(N.U 1017533-98.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/10/2025,
Publicado
no DJE 30/10/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR TÉRMINO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. CONTRATO POSTERIOR À TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE. PRAZO DETERMINADO DE 90 DIAS. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA E CAUÇÃO. REQUISITOS DO ART. 59, §1o, VIII, DA L. 8.245/1991. NOVAÇÃO DA RELAÇÃO LOCATÍCIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
.
A liminar de despejo pode ser concedida quando o fundamento da ação for o término do prazo da locação não residencial, desde que a ação tenha sido proposta em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/91.

(...)
(N.U 1029238-93.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/10/2025,
Publicado
no DJE 21/10/2025
)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO POR DENÚNCIA VAZIA. LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. LIMINAR PARA DESOCUPAÇÃO. PRAZO LEGAL OBSERVADO. CAUÇÃO PRESTADA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)
3
.
Verificado o cumprimento integral dos requisitos legais do art. 59, §1o, VIII, da L. n. 8.245/1991, é legítima a concessão da liminar de despejo, sendo o prazo legal e
a caução devidamente observados
.
(...)
(N.U 1004872-87.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025
)

Na

origem
, o Juízo de Primeiro Grau
reconheceu que
o contrato de locação celebrado entre as partes
possuía

vigência até 14/09/2025
,
com

cláusula expressa de não renovação
, nos termos da cláusula quarta, que
previa
ser
“vedado novação e/ou renovação do contrato”
(ID: 211186959, na origem)
. A ação de despejo foi ajuizada em
10/10/2025
, ou seja, dentro do prazo de
30 dias
previsto
no
inciso VIII do
§ 1o
do art. 59 da Lei do Inquilinato
(ID: 211186943
, na origem
).

Dessa forma, não assiste razão ao agravante ao alegar a
invalidade da
relação jurídica locatícia e a
ilegitimidade
ativa
do agravado
para pleitear o despejo compulsório
. Com efeito, os contratos acostados aos autos
de origem
indicam, de forma objetiva, a existência do vínculo locatício firmado entre
Beira Rio Hortifrutigranjeiros
(locadora) e
TUMBIKA COMÉRCIO
DE PRODUTOS ALIMENTOS LTD
(locatária)
, com prazo determinado e cláusula expressa de não renovação, findo em 14/09/2025.

Ademais, tamb
ém foram
juntado
s

aos
autos de origem o
C
ontrato de
C
essão de
D
ireitos
C
reditórios com
S
ub-rogação a
T
ítulo
O
neroso na qual
a
Beira Rio Hortifrutigranjeiros
cedeu para o agravado
BENEDITO CARLOS DE BRITO UEMURA
os direitos decorrentes
dos boxes 03 e 04
, que foram locados para a pessoa jurídica agravante
(ID: 211186957)
, bem como o Termo Aditivo do Contrato de Locação no qual
BENEDITO CARLOS DE BRITO UEMURA
já figu
rava expressamente como locador, contendo, inclusive, a informação de que
“t
odas as demais cláusulas do contrato que originou o primeiro termo ad
itivo permanecem sem alterações”

(ID:

211186960
, na origem
)
, demonstrando, portanto, a legitimidade do agravado para pleitear a medida liminar.

A
lém da previsão expressa do prazo
de
encerramento do contrato,
consta dos autos
de origem
que
o agravado
BENEDITO CARLOS DE BRITO UEMURA
realizou reunião com o sócio da
empresa
agravante
p
ara tratar a respeito da desocupação
dos
boxes
,
ajustando-se
a data do dia 01/10/2025, o que, contudo, não foi observado.
A propósito,

foram apresentadas
as declarações de ID: 211186965 e ID: 211186966 (
ambas
na origem) a fim de corroborar as alegaç
ões, o que sugere que
a empresa
agravante possuía pleno conhecimento da necessidade de devolução dos imóveis.

Do mesmo modo, não procede a tese de que a reunião entre as partes co
m vistas à desocupação amigável
afastaria a in
cidência do art. 59, § 1o, VIII, notadamente porque a
tentativa de solução extrajudicial,
embora tenha sido
frustrada,
não configura novação nem prorrogação tácita do contrato
, conforme
tenta fazer crer
o agravante
.
No caso, a
pretensão
de despejo liminar
do agravado continua fundada no término do prazo contratual, razão suficiente para autorizar o
deferimento da medida
, desde que observados os requisitos legais.

Quanto ao alegado vício
na
caução, observa-se que o Juízo
a quo
condicionou expressamente a eficácia da liminar à efetivação da garantia, conforme autoriza o art. 59, § 1o, da Lei do Inquilinato,
não havendo qualquer óbice à sua
realização
após a decisão que defere a medida.

Ademais, observa-se que a caução foi efetivamente prestada antes da expedição do mandado de despejo, conforme ID: 212363293 (na origem),
cumprindo integralmente a finalidade da norma e afastando qualquer nulidade processual.

Registre-se que
e
ventuais vícios formais apontados nos
termos
aditivos e na representação societária
da própria agravante
, bem como
suposta
ausência de notificação da cessão, são matérias que demandam
instrução probatória aprofundada
, incompatível com a via estreita
do agravo de instrumento, que possui
devolutividade
restrita, limitada à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida.

Dessa forma, as referidas questões
poderão
ser analisadas no bojo da ação principal, sem prejuízo do devido contraditório, não podendo ser examinadas de forma exauriente no âmbito deste recurso,
sob pena
de
indevida supressão de instância.

Por fim, destaque-se
que
a mera alegação de prejuízos econômicos não é suficient
e, por si só, para justificar o indeferimento do pedido de desocupação do imóvel.
Ainda que se reconheça o impacto natural de uma ordem de despejo sobre a atividade empresarial, não se pode olvidar que a agravante
tinha conhecimento da data de encerramento do contrato
, inclusive participando de tratativas para devolução do imóvel, e,
ao menos pelo consta
das provas produzidas até o presente momento processual
, optou por não
desocupá-lo
.

Em caso semelhante, já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça que
“a
atividade empresarial não se sobrepõe ao exercício regular de direito assegurado pela Lei do Inquilinato, sendo a tutela de urgê
ncia medida cabível na hipótese”

(
AI
1004872-87.2025.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis d
e Direito Privado
,
Des.
Carlos Alberto Alves
d
a Rocha
, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/04/2025,
Publicado
no DJE 05/05/2025)
.

Embora sejam compreensíveis os motivos da empresa agravante de pretender continuar exercendo sua atividade empresarial no imóvel locado, tais alegações
não podem
se sobrepor

ao
dano imediato e concreto que já
vinha
sendo
causado
ao locador
, que se encontra
va

privado
do acesso ao imóvel de sua propriedade.

Dessa forma,
considerando que ficou demonstrado o término do prazo da locação não residencial, que a ação de despejo foi proposta dentro do prazo de 30 (trinta) dias do encerramento do termo e houve a prestação da caução
,
é forçoso reconhecer o acerto da decisão agravada, que deferiu o pedido de desocupação liminar, com fundamento no
art. 59, §1o,
VIII,
da Lei n. 8.245/91
.

Por fim,
deve-se destacar que
a
medida liminar
concedida
pelo Juízo de origem
é
plenamente reversível
, pois, caso ao final do processo a decisão venha a ser reformada, é possível restabelecer a posse ao agravante, seja por meio de reintegração, seja pela eventual indenização por perdas e danos, se
realmente
demonstrada sua pertinência.

Por outro lado, permitir que o agravante permaneça no imóvel até o julgamento final da ação pode tornar irreversíveis os prejuízos sofridos pela locadora, especialmente diante da
previsão legal expressa que autoriza a concessão da medida liminar de despejo no caso em exame
.

Salienta-se que o entendimento formado nesta fase inicial do processo
não
vincula o Juízo de origem, nem define o mérito da causa,
podendo
ser reconsiderado com as provas que surgirem ao longo do processo, as quais certamente esclarecerão com maior precisão os pontos levantados pel
o
agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por
TUMBIKA COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA
, mantendo
incólume
a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026